Tribunal: TJDFT
Processo: 0734060-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA ACOLHEDORA. PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO. ESTUDO FAVORÁVEL. MEDIDAS PARA GARANTIR A SAÚDE DA CRIANÇA IMPLEMENTADAS. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar, bem como de serem criados e educados no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral (ECA, arts. 4o e 19).
3. O comportamento dos pais e de todos aqueles envolvidos na relação familiar deve sempre se pautar no melhor interesse da criança e do adolescente.
4. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada três meses, competindo à respectiva autoridade judiciária, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar (ECA, art. 19, §1o).
5. Como as intervenções realizadas no caso concreto mostraram-se suficientes para fornecer à família os instrumentos necessários à saúde e ao bem estar da criança, a reintegração familiar deve ser deferida e efetivada imediatamente.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.